Tribunal: TJBA
Processo: 8006527-89.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006527-89.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s): JULIANA CRISTINA GALZO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO GAUSS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, na qual a parte autora sustenta a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à adoção da Tabela Price, à capitalização de juros e à alegada onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização da Tabela Price, como método de amortização do contrato, configura ilegalidade ou anatocismo; (ii) saber se a capitalização de juros foi validamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ; e (iii) saber se é possível substituir judicialmente o sistema de amortização contratado pelo método Gauss, com fundamento em alegação genérica de onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

A Tabela Price constitui método matemático de amortização amplamente utilizado no mercado financeiro e, por si só, não caracteriza capitalização ilícita de juros, pois não implica incidência de juros sobre parcelas vencidas e não pagas.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula nº 539/STJ. Segundo a jurisprudência repetitiva do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar a pactuação do encargo.

Não comprovada abusividade concreta na taxa contratada nem ilegalidade na cláusula de amortização, é incabível a substituição judicial da Tabela Price pelo método Gauss, fundado em juros simples, sob pena de indevida ingerência no conteúdo do pacto regularmente firmado.

A mera alegação de onerosidade excessiva ou a tentativa de equiparar, genericamente, a Tabela Price ao anatocismo não bastam para justificar a revisão judicial do contrato, que exige demonstração efetiva de cláusula abusiva ou violação à boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 539; STJ, REsp nº 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2017, DJe 13.03.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1013810-12.2023.8.26.0554, Rel. Des. João Battaus Neto, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), j. 26.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5003693-73.2022.8.13.0461, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 03.04.2024, pub. 09.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006527-89.2025.8.05.0113,
em que figura como apelante
FABRICIO DIAS DOS SANTOS
e como apelada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239